Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701915-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: FERNANDA BORGES OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial (0000188-67.2013.8.07.0001), ajuizada em desfavor de FERNANDA BORGES OLIVEIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido para pesquisa de bens passíveis de penhora da executada via DIMOF e DECRED, nos seguintes termos: “Defiro parcialmente os pedidos de ID no 175649868. A parte credora requer seja realizada pesquisa aos sistemas DIMOF e DECRED, a fim de se encontrar bens passíveis de penhora em nome do devedor. É sabido que os subsistemas DIMOF e DECRED, mantidos pela Receita Federal, concentram tão somente dados contábeis relacionados às transações e movimentações financeiras, não tendo, a princípio, qualquer utilidade imediata para a localização e penhora de bens do devedor. Desse modo, INDEFIRO o pedido. Seguem as informações obtidas junto ao Sistema SNIPER, conforme documento anexo. Expeça-se ofício de transferência do valor depositado no ID no 174985562, em favor da parte exequente. Manifeste-se a parte credora acerca do resultado da pesquisa, bem como apresente bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de retorno dos autos a suspensão anteriormente deferida. I". (ID 176707770.) - g.n. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Confira-se: “Tratam os presentes de Embargos Declaratórios opostos pela exequente em face da decisão de ID no 176707770. Entendo que não assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas nos art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, não vislumbro a existência de vício. O que pretende a embargante, em verdade, é a reforma do julgado. Dessa forma, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho a decisão embargada”. (ID 178638367.) No agravo, o exequente pede a reforma da decisão agravada para admitir a consulta aos sistemas DIMOF e DECRED a fim de averiguar a real capacidade econômico-financeira da parte agravada. Em suas razões, o agravante alega que requereu a pesquisa nos sistemas DIMOF e DECRED em razão de possível omissão de renda da executada. Afirma, ainda que “a executada vem exercendo deforma ativa as funções de advogada junto ao TJDFT e TRF1 (anexos), fazendo com que as consultas aos sistemas DECRED e DIMOF demonstrem a real situação econômico-financeira da executada/embargada”. (ID 55094469 - Pág. 7.) É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 55095078.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). De início, a despeito a parte distribuir o agravo com indicação de pedido de antecipação de tutela recursal, inexiste nas razões do recurso qualquer pretensão neste sentido, tampouco fundamentação que declare a presenta dos requisitos legais (art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, do CPC), nada arrazoando a esse respeito. Assim, considerando que não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, tampouco declinada as razões para o deferimento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Após, retorne o feito concluso Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator